Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENAJUD. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora, todavia, não há impedimento para o bloqueio de circulação do veículo, gravado de alienação fiduciária, considerando que a restrição visa a preservar o bem para eventual constrição mirando a satisfação do crédito, ainda que apenas sobre os seus direitos de aquisição, em se tratando de objeto de alienação fiduciária em garantia.
2. Não há violação ao regramento estabelecido pelo artigo 7o-A, do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/14, já que a constrição não irá recair sobre o bem propriamente dito, mas, apenas, sobre os direitos que detém o agravante sobre ele.
3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.